Tribunal: TJDFT
Processo: 0751003-41.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINARES REJEITADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE REDIMENSIONADA. PENA SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO APREENDIDO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).
2. A Defesa suscitou, em preliminares, a nulidade da busca pessoal e a quebra da cadeia de custódia, e, no mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões controvertidas são: (i) analisar as preliminares de nulidade da busca pessoal e da quebra da cadeia de custódia; (ii) verificar se as provas constantes dos autos são suficientes para a condenação dos acusados; (iii) examinar a possibilidade de incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado); e (iv) analisar a viabilidade de restituição do veículo apreendido em poder de um dos réus.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O mandado de busca e apreensão embora com equívoco na letra indicativa do endereço foi devidamente cumprido no local correto e com êxito, com base nas investigações prévias dos locais suspeitos, conforme previsto no art. 244 do CPP, afastando-se a alegação de atuação arbitrária ou de prática de fishing expedition.
5. Não se constatou violação à cadeia de custódia, uma vez que a apreensão e o encaminhamento da substância entorpecente foram regularmente documentados mediante Auto de Apresentação e Apreensão e laudos periciais, assegurando a integridade da prova. Ademais, não houve demonstração de prejuízo concreto à defesa, aplicando-se o princípio pas de nullité sans grief.
6. A materialidade e a autoria delitivas foram robustamente comprovadas por meio de laudos que comprovaram a apreensão de maconha e cocaína, bem como pelos depoimentos dos policiais.
7. Os depoimentos dos policiais, por se tratar de agentes públicos no exercício de suas funções, possuem presunção de legitimidade e podem fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios e ausente qualquer indício de intenção de prejudicar o réu.
8. Reconhecido, para um dos acusados, o tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006), diante da primariedade do réu e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa, impõe-se redimensionamento da pena.
9. Comprovada a prática do crime de tráfico de drogas, no contexto do qual foi apreendido o veículo utilizado pelo acusado, revela-se acertada a sentença que decretou o perdimento do bem em favor da União. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.